Tribunal: STF
Processo: Pet 12446
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “a) Considerando que os Peticionários foram alvo da Operação Integração, encontrando-se, portanto, em situação processual idêntica à do Sr. CARLOS ALBERTO RICHA, com fundamento no que dispõe o art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência neste autos, a fim de que seja reconhecida, em favor de ADIR ASSAD e MARCELLO ABBUD, a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados, em fase pré-processual e processual, na Operação Integração, determinando, por consequência, o trancamento das Ações Penais nº 5024117-69.2020.4.04.7000 (atual Ação Penal Eleitoral nº 0600184-13.2021.6.16.000) e nº 5024119- 39.2020.4.04.7000 (atual Ação Penal Eleitoral nº 0600220- 55.2021.6.16.0002), ambas atualmente em trâmite perante a 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR. 



    b) Subsidiariamente, com fundamento no que dispõe o art. 654, §2º, do CPP, e diante das flagrantes ilegalidades constatadas in casu, a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, a fim de que seja reconhecida, em favor de ADIR ASSAD, a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados, em fase pré-processual e processual, na Operação Integração, determinando, por consequência, o trancamento das Ações Penais nº 5024117-69.2020.4.04.7000 (atual Ação Penal Eleitoral nº 0600184- 13.2021.6.16.000) e nº 5024119-39.2020.4.04.7000 (atual Ação Penal Eleitoral nº 0600220-55.2021.6.16.0002), ambas atualmente em trâmite perante a 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais que têm por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “38. Verifica-se, portanto, que há clara identidade processual entre o caso dos Peticionários e o caso de CARLOS ALBERTO RICHA. E isto porque ADIR, MARCELLO e CARLOS ALBERTO RICHA foram denunciados pelo Ministério Público Federal no contexto de uma mesma investigação, qual seja: Operação Integração (autos de nº 5052288-41.2017.4.04.7000). Isto é, a operação cuja nulidade absoluta Vossa Excelência reconheceu em favor do Sr. CARLOS ALBERTO RICHA é a mesma em que os Peticionários foram investigados e posteriormente denunciados.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente